Tribunal: STF
Processo: ARE 1587999
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. RITO SUMARÍSSIMO. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO PARA CUIDADO DE FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (AUTISMO). EMPREGADO PÚBLICO. ANALOGIA. ART. 98, §§ 2 º e 3 º, DA LEI 8.112/90. 1. O Tribunal Regional deferiu ao reclamante, empregado público, redução de jornada (50%), sem diminuição salarial para que o autor acompanhe sua filha, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nas atividades relacionadas com o respectivo tratamento, por aplicação analógica do art. 98, §§2 º e 3 º, da Lei 8.112/90, com redação da Lei 13.370/2016. 2. No contexto do processo de constitucionalização do Direito Administrativo, a utilização da analogia a fim de realizar a integração da lacuna normativa do regime jurídico aplicável ao reclamante encontra amparo na leitura contemporânea do princípio da legalidade administrativa, à luz do primado da juridicidade, de modo a não vincular o administrador público exclusivamente às diretrizes oriundas do Poder Legislativo, mas também para balizar sua atividade pelos valores e princípios constitucionais. 3. O caso dos autos abrange a tutela de bens jurídicos destacados na ordem constitucional de 1988, notadamente, o direito da pessoa com deficiência, alçado à categoria de direito fundamental, sobretudo em face da internalização, com status de emenda constitucional (art. 5 º, § 3 º, da CF), da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Decreto 6.949/2009. 4. Desse modo, a aplicação analógica do art. 98, §§ 2 º e 3 º, da Lei 8.112/90 à situação dos autos, envolvendo empregado público, decorre da incidência de princípios oriundos dos arts. 1º, III, 5 º, 6 º, 7 º, 227 da CF e 3 º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), além da destacada Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, não se vislumbrando qualquer ofensa ao primado da legalidade ou aos demais princípios que regem a Administração Pública. Precedentes. Agravo não provido”. (eDOC 38 – ID: 653d26c2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 7º, XXVI, 8º, III e VI, 22, I, 37, caput, 44, 48, 59, e 173, § 1º, II, do texto constitucional. (eDOC 40 – ID: 4de4dc20)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, a empregado celetista responsável por dependente com Transtorno do Espectro Autista.
Alega-se que a redução de jornada é autorizada constitucionalmente, porém, exige acordo ou convenção coletiva, inexistente no caso concreto. 
Aduz-se que “o Judiciário Trabalhista não pode criar comando inovador no cenário jurídico, que, no caso, reconhece direito trabalhista que não existe, para condenar a ECT a reduzir jornada de trabalho celetista, sem amparo de lei trabalhista, porquanto, somente o Legislativo Federal pode criar direito do trabalho (art. 2º c/c o art. 22, I, da CF), excetuando-se a via da negociação coletiva”. (eDOC 40 – ID: 4de4dc20, p. 7)
É o relatório. 
Decido. 
No caso em análise, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a possibilidade de redução da carga horária de empregado público, sem diminuição proporcional da remuneração, a fim de permitir que este dedique tempo ao cuidado de filho com deficiência. Tal conclusão resultou da aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, utilizada para suprir lacuna legislativa específica sobre a matéria.  Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
 
“Conforme se depreende da análise dos autos, o Tribunal Regional manteve a decisão de primeiro grau que deferiu ao reclamante, empregado público, sujeito ao regime celetista, redução de jornada (50%), sem diminuição salarial para que o autor acompanhe sua filha, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nas atividades relacionadas com o respectivo tratamento, tudo nos termos da aplicação analógica do art. 98, §§2 º e 3 º, da Lei 8.112/90, com redação da Lei 13.370/2016. 
Com efeito, no contexto do processo de constitucionalização do Direito Administrativo, a utilização da analogia a fim de realizar a integração da lacuna normativa do regime jurídico aplicável ao reclamante encontra amparo na leitura contemporânea do princípio da legalidade administrativa, à luz do primado da juridicidade, de modo a não vincular o administrador público exclusivamente às diretrizes oriundas do Poder Legislativo, mas também para balizar sua atividade pelos valores e princípios constitucionais. 
O caso dos autos abrange a tutela de bens jurídicos destacados na ordem constitucional de 1988, notadamente, o direito da pessoa com deficiência. 
Por sua vez, a proteção desse grupo encontra ampla abrangência no arcabouço normativo pátrio, sintetizada no caráter de direito fundamental de que é dotada a respectiva tutela, sobretudo em face da internalização, com status de emenda constitucional (art. 5 º, § 3 º, da CF), da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Decreto 6.949/2009. 
Nesse contexto, a jurisprudência do TST vem reconhecendo a aplicação analógica do art. 98, §§ 2 º e 3 º, da Lei 8.112/90, com base nos arts. 4 º e 5 º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42), conforme se verifica nos seguintes precedentes:
(...)
Assim, observa-se que a aplicação analógica do art. 98, §§ 2 º e 3 º, da Lei 8.112/90 à situação dos autos, envolvendo empregado público, decorre da incidência de "princípios aplicáveis à questão controvertida – arts. 3 º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90; 1 º, III, 5 º, 6 º, 7 º, 227 da CF, além da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência promulgada no Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009", não se vislumbrando qualquer ofensa ao primado da legalidade ou aos demais princípios que regem a Administração Pública.
(...)”. (eDOC 38 – ID: 653d26c2, p. 3-11)
 
A partir de tais fundamentos, nota-se que o Tribunal de origem utilizou a analogia como instrumento legítimo de integração normativa, orientando-se pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção especial da criança e do adolescente, da prioridade absoluta e pelo conteúdo da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao ordenamento com status de emenda constitucional.
Feitas essas observações, constata-se que o entendimento adotado pelo TST está em conformidade com o que esta Corte firmou no Tema 1.097 da repercussão geral (RE 1.237.867-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.01.2023), no qual se assentou a possibilidade de aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, visando assegurar horário especial a quem possua dependente com deficiência. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:
 
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. 
 
Embora o precedente trate de servidores estatutários estaduais e municipais, sua ratio decidendi — voltada à efetivação dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, à concretização das normas constitucionais de eficácia imediata e à superação de omissões legislativas que comprometam a proteção integral da criança e do adolescente — aplica-se de forma plena aos empregados públicos celetistas. A natureza do vínculo jurídico não altera o caráter constitucional dos direitos tutelados, tampouco a necessidade de que o Estado, em sentido amplo, adote medidas adequadas para garanti-los.
Ademais, o próprio Tema 1.097 estabelece que, diante da ausência de norma local disciplinando o horário especial, é legítima a utilização supletiva da legislação federal, especialmente quando destinada a evitar que omissões normativas inviabilizem a proteção constitucional assegurada às pessoas com deficiência e a seus cuidadores. Assim, a distinção entre regimes estatutário e celetista não pode servir de obstáculo à efetividade dos direitos fundamentais em questão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente